Tribunal: TJDFT
Processo: 0708597-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708597-95.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID no 24472599) opostos por NET+PHONE TELECOMUNICACOES LTDA em face da decisão de ID no 24154460. Alega a existência de obscuridade na decisão que lhe denegou tutela de urgência, porquanto a mera publicação de ata de julgamento seria apta à aplicação do tema, o que poderia conferir provimento em seu recurso. Contrarrazões no ID no 25023790. É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração. No tocante ao mérito recursal, cumpre salientar que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, eliminar contradições, esclarecer obscuridades, conforme preceitua os dois incisos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (de 2015), aperfeiçoando, portanto, caso necessário, a prestação jurisdicional entregue às partes que compõem a lide. Para que isso seja possível, a matéria deve ter sido levantada previamente pela parte interessada, pois, enquanto via processual restrita, não podem os embargos de declaração ser utilizados como recurso com vistas a rediscutirem o que já fora devidamente analisado, nem mesmo podem ser utilizados para se inovar na causa, trazendo novos fundamentos de fato ou de direito que passaram a interessar a parte embargante. No presente caso, razão não assiste à embargante. Ora, a decisão de ID no 24154460é bastante, por si só, para se verificar as razões pelas quais o pedido em referência não foi acolhido. Em outros dizeres, este julgador se debruçou sobre todos os pontos pertinentes aplicáveis ao caso. Ali restaram consignadas todos os fundamentos capazes de responder ao pedido veiculado na petição de ID no 24026175. Mais que isso, no tocante à suposta obscuridade quanto à suposta inaplicação de uma das teses recursais, restou claro e evidenciado que a questão já havia sido apreciada a seu tempo, não cabendo novel discussão, agora, muito menos em sede de tutela de urgência. Repiso: as razões tecidas pelo ora embargante não comportam guarida na medida em que pretende, por via indireta, o rejulgamento daquilo que restou assentado no acórdão da apelação apreciada por esta Eg. Turma. Logo, a afirmação da ocorrência de obscuridade na decisão combatida não encontra qualquer ressonância na realidade processual, de sorte que não há que se falar em omissão, obscuridade e/ou contradição, muito menos nos pontos indicados pela recorrente. Em face de todo o exposto, conheço dos presentes embargos, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Publique-se. Em Brasília, 23 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator